Tribunal: TJSP
Processo: 1054439-13.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Equilíbrio Financeiro
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em Exame
1.A Associação Brasileira de Usuários de Rodovias Sob Concessão – USUVIAS ajuizou ação civil pública contra o Estado de São Paulo, a Artesp e a Viaoeste, buscando a readequação do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão no 003/CR/1998, alegando que o preço do

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em Exame
1.A Associação Brasileira de Usuários de Rodovias Sob Concessão – USUVIAS ajuizou ação civil pública contra o Estado de São Paulo, a Artesp e a Viaoeste, buscando a readequação do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão no 003/CR/1998, alegando que o preço do pedágio foi estipulado com base em critérios ilegais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve desequilíbrio econômico-financeiro no contrato de concessão e seus aditivos, justificando a readequação dos valores das tarifas de pedágio.
III. Razões de Decidir
3. Incumbia à parte autora o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. A autora não produziu as provas necessárias para comprovar o alegado desequilíbrio econômico-financeiro, nem apresentou réplica para contestar os argumentos das requeridas.
IV. Dispositivo e Tese
5. Nega-se provimento à Remessa Necessária.
Tese de julgamento: 1. A improcedência da ação é mantida devido à ausência de provas do desequilíbrio econômico-financeiro alegado. 2. Não cabe ao Judiciário revisar atos administrativos sem afastar a presunção de legitimidade e veracidade.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 373, I.